Tribunal: STF
Processo: ADI 7710
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei nº 14.591, de 25 de maio de 2023. Emendas parlamentares a projeto de lei de iniciativa privativa do Ministério Público. Elevação do status dos cargos de analista e de técnico do Ministério Público da União à condição de essenciais à atividade jurisdicional. Inserção da exigência de nível superior para o cargo de técnico do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa decorrente da suposta ausência de pertinência temática. ocorrência. Emendas parlamentares que não desfiguraram a proposição original. Matéria intrínseca à organização e ao regime jurídico do quadro funcional do Ministério Público da União. Pertinência temática evidenciada. Constitucionalidade. Improcedência dos pedidos veiculados.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República relativa aos arts. 2º e 3º da Lei nº 14.591, de 25 de maio de 2023, inseridos por emendas parlamentares no curso do processo legislativo, pelos quais (i) se elevou o status dos cargos de analista e de técnico do Ministério Público da União à condição de essenciais à atividade jurisdicional, e (ii) se exigiu nível superior para o cargo de técnico do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as emendas parlamentares ao projeto de lei de iniciativa privativa, ao alçarem o status dos cargos de analista e de técnico do Ministério Público da União à condição de essenciais à atividade jurisdicional e exigirem nível superior para o cargo de técnico do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, guardam pertinência temática em relação ao conteúdo do projeto de lei originalmente proposto, de modo a averiguar a higidez constitucional formal dos dispositivos impugnados.



    III. Razões de decidir



    3. São formalmente constitucionais as emendas parlamentares ao projeto de lei de inciativa privativa que (i) não impliquem aumento de despesa e que (ii) guardem pertinência temática com o objeto do projeto encaminhado ao Poder Legislativo, de modo a não desfigurá-lo. Precedentes.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº 7.709/DF (Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/25), declarou a constitucionalidade de disposições da Lei nº 14.456, de 21 de setembro de 2022, inseridas por emendas parlamentares no processo legislativo, que exigiram curso superior como requisito para a investidura na carreira de técnico Judiciário do Poder Judiciário da União, por não vislumbrar ausência de pertinência temática entre os dispositivos inseridos por emendas parlamentares e o teor original da proposição legislativa, que versava sobre transformação de “cargos vagos das carreiras de auxiliar Judiciário e de Técnico Judiciário em cargos vagos da carreira de Analista Judiciário do Quadro Permanente” do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).



    5. In casu, o art. 3º da Lei nº 14.591, de 25 de maio de 2023, inserido por emenda parlamentar, ao veicular a exigência de nível superior para o cargo de técnico do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, não desfigurou o projeto de lei originalmente proposto pelo Procurador-Geral da República, porquanto contém matéria intrínseca à organização e ao regime jurídico do quadro funcional do Ministério Público da União, no qual se insere o Ministério Público Militar, ramo do Parquet sobre o qual o projeto de lei versava.



    6. O art. 2º da legislação tão somente alçou o status dos cargos de analista e de técnico do Ministério Público da União, ambos de seu quadro de pessoal efetivo, à condição de essenciais à atividade jurisdicional, disposição amplamente relacionada à proposição legislativa originalmente encaminhada ao Congresso Nacional, que versava, ao fim e ao cabo, justamente sobre determinados cargos integrantes do quadro funcional do Ministério Público da União.



    7. A caracterização da impertinência temática exige que as matérias versadas na proposição original e por meio de emendas sejam completamente estranhas e alheias entre si. Precedentes.



    8. Foi devidamente cumprido o requisito da pertinência temática entre as emendas parlamentares e o projeto de lei de iniciativa privativa, razão pela qual não se constata qualquer mácula à higidez constitucional dos dispositivos impugnados na presente ação direta.



    IV. Dispositivo



    9. O Supremo Tribunal Federal conhece da presente ação direta de inconstitucionalidade e a julga improcedente.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 127, § 2º; e 128, § 5º.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.709/DF (Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/25).